Tribunal: TJSP
Processo: 2109994-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO DO EXECUTADO, ATRAVÉS DE MANDADO, CONSIDERANDO INEFICAZ A CARTA DE CITAÇÃO, CUJO AVISO DE RECEBIMENTO NÃO FOI ASSINADO PELO EXECUTADO – REFORMA – O art. 247 do CPC estabelece, como regra, que a citação deverá ser realizada pelo correio, tendo subtraído a vedação aos processos de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO DO EXECUTADO, ATRAVÉS DE MANDADO, CONSIDERANDO INEFICAZ A CARTA DE CITAÇÃO, CUJO AVISO DE RECEBIMENTO NÃO FOI ASSINADO PELO EXECUTADO – REFORMA – O art. 247 do CPC estabelece, como regra, que a citação deverá ser realizada pelo correio, tendo subtraído a vedação aos processos de execução existentes na Lei Processual anterior, sendo que somente se frustrada aquela, a realização deverá ser tentada por oficial de justiça. Recurso provido.